Tribunal: TJES
Processo: 5001665-56.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. ASTREINTES. CABIMENTO E LEGALIDADE. COMPENSAÇÃO DE VALORES. INAPLICÁVEL. INCABÍVEL RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES. HONORÁRIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A jurisprudência sedimentada na Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário, restando afastada a prescrição.

3. Seja por força das normas consumeristas (CDC, art. 6º, VIII), ou mesmo em razão do que estabelece o art. 373, II do CPC, caberia à apelante comprovar a contratação da consignação, porém esta não comprovou de forma efetiva qualquer relação com a apelada, sendo devida a restituição dos valores já descontados e a interrupção dos descontos.

4. Ônus da casa bancária que não se desincumbiu de provar que a operação financeira foi realizada de forma lícita. Inexistência de relação jurídica válida. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Dano moral
in re ipsa
. Indenização extrapatrimonial fixada em R$5.000,00, valor que se encontra dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Os juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso, na forma da Súmula n. 54/STJ.

6. Não há qualquer irregularidade na fixação de multa diária para a eventual hipótese de descumprimento da obrigação de suspensão dos descontos, e o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que, em regra, é inadmissível o exame do valor atribuído às astreintes, só podendo ser reavaliado quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada.

7. Descabimento da compensação de valores diante da não comprovação efetiva do depósito na conta corrente da parte autora.

8. Este Tribunal acompanha o entendimento do STJ, que modulou os efeitos do julgado EAREsp n. 676.608/RS, para estabelecer que, na hipótese, a restituição de valores deve ocorrer de forma simples.

9. Invabível fixação de honorários de sucumbência de forma equitativa, devendo estes serem fixados com base no valor da condenação, conforme estabelece o art. 85, § 2º do CPC.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001665-56.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MARLENE GONCALVES TEIXEIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO PAN S.A.
, contra a sentença ID 5310867, que julgou parcialmente procedente a pretensão formulada por
MARLENE GONCALVES TEIXEIRA
na petição inicial desta
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”
, conforme segue:

[...]
Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, e resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: I) DECLARAR a inexistência da relação jurídica consubstanciada no contrato e cancelar o respectivos débito; II) DETERMINAR que o requerido se abstenha de promover os descontos inerentes aos débitos acima descritos no benefício previdenciário da requerente. Em caso de descumprimento, arbitro a multa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), para cada mês debitado, cujo teto deve obedecer o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); III) Condeno o BANCO PAN SA a restituir ao requerente valor das parcelas debitadas em seu benefício de aposentadoria, oriundas do contrato de nº 0229015142408, EM DOBRO, devendo os valores serem acrescidos de correção monetária fixada pela Corregedoria de Justiça Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, bem como juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da data do primeiro desconto no benefício nº 170.734.340-0 (aposentadoria por invalidez) do requerente; IV) E ainda, CONDENO o requerido a pagar ao requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais. O valor deverá ser corrigido monetariamente, de acordo com os índices fixados pela Corregedoria de Justiça Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, a partir da data da prolação da sentença, ou seja, data em que o valor tornou-se líquido; bem como deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da do efetivo dano, que ocorreu em MAIO de 2017 (início dos descontos). V) Por fim, condeno o requerido ao pagamento das verbas sucumbenciais, as quais fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC/2015. [...]

Nas razões recursais (ID 5310871), a apelante pretende a reforma da sentença objurgada, defendendo, para tanto, o seguinte: (i) prescrição do direito pleiteado; (ii) regular contratação do cartão de crédito consignado; (iii) descabimento da multa aplicada para suspensão dos descontos; (iv) ausência de dever de restituição em dobro dos valores descontados; (v) inexistência de danos morais indenizáveis; e, alternativamente, (vi) necessidade de redução do
quantum
indenizatório; e (vii) incidência de juros e correção monetária sobre os danos morais apenas a partir da prolação da sentença; e, por fim, (viii) que fixação de honorários de sucumbência deve ser feita por equidade; (vix) e que deve haver compensação dos valores devidos com aqueles depositados na conta da apelada.

Contrarrazões no ID 5310875.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO PAN S.A.
, contra a sentença ID 5310867, que julgou parcialmente procedente a pretensão formulada por
MARLENE GONCALVES TEIXEIRA
na petição inicial desta
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”
, conforme segue:

[...]
Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, e resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: I) DECLARAR a inexistência da relação jurídica consubstanciada no contrato e cancelar o respectivos débito; II) DETERMINAR que o requerido se abstenha de promover os descontos inerentes aos débitos acima descritos no benefício previdenciário da requerente. Em caso de descumprimento, arbitro a multa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), para cada mês debitado, cujo teto deve obedecer o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); III) Condeno o BANCO PAN SA a restituir ao requerente valor das parcelas debitadas em seu benefício de aposentadoria, oriundas do contrato de nº 0229015142408, EM DOBRO, devendo os valores serem acrescidos de correção monetária fixada pela Corregedoria de Justiça Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, bem como juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da data do primeiro desconto no benefício nº 170.734.340-0 (aposentadoria por invalidez) do requerente; IV) E ainda, CONDENO o requerido a pagar ao requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais. O valor deverá ser corrigido monetariamente, de acordo com os índices fixados pela Corregedoria de Justiça Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, a partir da data da prolação da sentença, ou seja, data em que o valor tornou-se líquido; bem como deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da do efetivo dano, que ocorreu em MAIO de 2017 (início dos descontos). V) Por fim, condeno o requerido ao pagamento das verbas sucumbenciais, as quais fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC/2015. [...]

Nas razões recursais (ID 5310871), a apelante pretende a reforma da sentença objurgada, defendendo, para tanto, o seguinte: (i) prescrição do direito pleiteado; (ii) regular contratação do cartão de crédito consignado; (iii) descabimento da multa aplicada para suspensão dos descontos; (iv) ausência de dever de restituição em dobro dos valores descontados; (v) inexistência de danos morais indenizáveis; e, alternativamente, (vi) necessidade de redução do
quantum
indenizatório; e (vii) incidência de juros e correção monetária sobre os danos morais apenas a partir da prolação da sentença; e, por fim, (viii) que fixação de honorários de sucumbência deve ser feita por equidade; (vix) e que deve haver compensação dos valores devidos com aqueles depositados na conta da apelada.

Pois bem. De início, esclareço inexistir a alegada prejudicial de mérito (prescrição).

Como bem registrado na sentença de origem, “[...]
é consolidado na jurisprudência o entendimento de que tratando-se de uma obrigação de trato sucessivo, o prazo prescricional vai se postergar para a data do vencimento da última parcela, que no caso dos autos ainda nem ocorreu
[...]”(ID 5310867).

Tratando de violação contínua de direito - já que os descontos ocorrem mensalmente -, o termo inicial do prazo prescricional previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor corresponde à data do vencimento da última parcela do contrato de empréstimo consignado, nos termos do que vem decidindo o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário. 3. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 1.728.230/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 15/3/2021).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp n. 1.720.909/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 24/11/2020).

Ainda sobre o tema trago recente julgado do TJMG:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. OPERAÇÃO REALIZADA EM CAIXA ELETRÔNICO COM O USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. Conforme disciplina o art. 27 do CDC, a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prescreve em cinco anos, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria, o qual, em casos como o presente, considera-se ocorrido na data do último desconto efetuado no benefício previdenciário do autor. Demonstrando a instituição financeira ter sido o empréstimo consignado realizado mediante uso de cartão e senha pessoal, em terminais de autoatendimento, bem como ter a parte autora se utilizado do numerário colocado a sua disposição, impossível acolher a pretensão autoral. (TJMG; APCV 5001943-72.2022.8.13.0352; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Caldeira Brant; Julg. 13/09/2023; DJEMG 14/09/2023)

Assim, mantenho a sentença de origem quanto ao afastamento da prescrição.

Superada a questão, a respeito dos fatos e fundamentos jurídicos que envolvem a controvérsia, destaco a inequívoca incidência nos autos das normas protetivas previstas no CDC, que assim estabelece em seu art. 6º:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;

[...]

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

[...]

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

[...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; [...]”

No caso, entendo que houve, sim, falha da apelante, uma vez que esta, em momento algum, apresentou prova hábil a comprovar, de forma efetiva, a contratação de qualquer cartão ou empréstimo consignado pela consumidora apelada, ou que de fato tenha entregado qualquer valor a esta.

Os documentos apresentados nos ID’s 5310844 (fatura de cartão) e 5310846 são documentos unilaterais, produzidos exclusivamente pela apelante, e não demonstram, de forma alguma, que tenha ocorrido qualquer contratação de empréstimo junto a esta pela apelada.

A apelante sequer comprovou ter enviado cartão de crédito consignado à apelada, ônus que lhe competia, seja por força das normas consumeristas (CDC, art. 6º, VIII), ou mesmo em razão do que estabelece o art. 373, II do CPC.

Cabe, ainda, registrar que, ao ser intimada para informar se teria outras provas a produzir (ID 5310862), a apelante se manifestou informando expressamente que “[...]
não possui outras provas à produzir posto que toda a documentação carreada em sede de defesa é suficiente para o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil
. [...]” (ID 5310865)

Os Tribunais, de forma reiterada, tem se manifestado se cabível tanto a suspensão dos valores cobrados, como o ressarcimento daqueles já debitados na conta do consumidor, e cabimtno de indenização por danos morais quanto não contrato o empréstimo consignado, como no caso dos autos, ou mesmo nas hipóteses de envio indevido de cartão de crédito consignado ao cliente:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DO BANCO RÉU. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MÉRITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ATO ILÍCITO DEMONSTRADO. PROVA DO DANO MORAL. IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I.
À instituição incumbia o ônus de comprovar que agiu com as cautelas de praxe na contratação de seus serviços, até porque, ao consumidor não é possível a produção de prova negativa (CDC art. 6, VIII c/c CPC, art. 373, II). Não comprovada a contratação válida entre as partes, possibilita-se a declaração de inexistência da relação jurídica. Declaração de nulidade da contratação que se mantém. II. Não é necessária a realização de prova do efetivo dano causado ao consumidor, tendo em vista que o dano moral puro independe de comprovação
. EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DA PARTE AUTORA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MÉRITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. ACOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No ordenamento jurídico brasileiro não existem critérios objetivos para a quantificação do dano moral, até porque esta espécie de dano, por atingir a esfera psíquica do indivíduo e estar intimamente ligada à sua moral, não permite que se criem parâmetros concretos para a análise de sua extensão, devendo ser arbitrado de acordo com a possibilidade econômica do ofensor, as necessidades do ofendido, a potencialidade do dano e o grau de culpa ou dolo envolvido no ato lesivo. Dano moral majorado, observando-se o que estabelece o art. 926 do novo CPC, no sentido de que os Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. (TJMS; AC 0820528-77.2021.8.12.0001; Campo Grande; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson; DJMS
27/09/2023
; Pág. 89)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Descontos no holerite da autora.
Ausência de prova da contratação. Cobrança indevida. Ocorrência de fraude. Falha na prestação do serviço evidenciada. Responsabilidade civil verificada. Dano moral in re ipsa.
Quantum indenizatório mantido. Manutenção do dever de restituir em dobro. Honorários sucumbenciais mantidos. Sentença de procedência mantida. Recurso conhecido e desprovido (TJMS; AC 0808481-37.2022.8.12.0001; Campo Grande; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski; DJMS
27/09/2023
; Pág. 85)

DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
Contratação negada
. Prova pericial apta a demonstrar a autenticidade do contrato não produzida.
Ônus probatório que competia ao banco
, ante a impugnação das assinaturas pela autora. Tese fixada em sede de regime de Recursos Repetitivos pelo C. Superior Tribunal de Justiça (RESP nº 1846649-MA / tema 1061). Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor. Relação jurídica inexistente. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
Devolução devida já que, embora comprovada a devolução de uma parcela, aparentemente foram realizados outros 15 (quinze) descontos
.
DANO MORAL. Configuração. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Dano in re ipsa. Teoria do risco da atividade
. Quantum corretamente estipulado. Redução incabível. Sentença mantida. Apelação não provida. (TJSP; AC 1049741-94.2021.8.26.0506; Ac. 17169697; Ribeirão Preto; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Jairo Brazil; Julg. 21/09/2023; DJESP
27/09/2023
; Pág. 2507)

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO
CONSIGNADO
.
NEGATIVA DE SUA CONTRATAÇÃO
.
Ausência de prova inequívoca de adesão do autor ao contrato. O risco da atividade deve ser suportado pelo fornecedor, artigo 14 do CDC. Contexto probatório que autoriza o reconhecimento da responsabilidade civil do banco. Dano moral verificado
. Valor da indenização mantido. Cabimento do pedido de compensação do valor da condenação com eventuais valores creditados em favor do autor. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AC 1004858-20.2022.8.26.0347; Ac. 17176975; Matão; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luis Carlos de Barros; Julg. 22/09/2023; DJESP
27/09/202
3; Pág. 2542)

Assim, concluo que houve falha na prestação do serviço, devendo a apelante reparar o prejuízo suportado pela apelada, inclusive aquele de ordem moral decorrente dos reiterados descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Com relação aos danos morais, registro ainda que, tal como o julgador
a quo
, considerando o abalo experimentado, tendo a apelada sido submetida a infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria, e o porte econômico da apelante, faz-se razoável a importância indenizatória fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merecendo modificação do julgado, também quanto ao ponto. Neste sentido:

CONTRATO. Serviços bancários.
Empréstimo consignado. Transação não reconhecida.
Relação de consumo caracterizada. Inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). Presunção de que a assinatura do contrato é falsa em virtude da preclusão da perícia grafotécnica gerada pelo banco.
Ônus da casa bancária que não se desincumbiu de provar que a operação financeira foi realizada de forma lícita. Inexistência de relação jurídica válida
. Restituição do indébito devida pela forma simples 30/03/2021 e, após tal data, em dobro. Tema nº 929 do STJ. Observância da modulação temporal dos efeitos. Juros de mora que deve incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula nº 54 do STJ.
Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Dano moral in re ipsa. Indenização extrapatrimonial fixada em R$ 6.000,00. Valor irrisório. Determinada a majoração para R$ 10.000,00
. Majoração dos honorários advocatícios. Admissibilidade. Tema 1076 do E. STJ. Sentença parcialmente reformada. Recurso do banco provido em parte e da autora provido. (TJSP; AC 1024615-90.2021.8.26.0005; Ac. 17166725; São Paulo; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Maia da Rocha; Julg. 20/09/2023; DJESP 26/09/2023; Pág. 2429)

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE EVIDENCIADA
. ASSINATURAS DISTINTAS DA DO AUTOR. DEVOLUÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS NA FORMA DOBRADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. ABATIMENTO DO VALOR TRANSFERIDO VIA TED À CONTA CORRENTE DO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50003682820188210067, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em: 05-08-2021) Obs:
Quantum mantido em R$ 5.000,0
0 (...)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. PRAZO PRESCRICIONAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. 1. Prazo prescricional para devolução de valores: ausência de interesse recursal, considerando o período para o qual foi reconhecida a inexigibilidade dos débitos. 2.
A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, de modo que basta a demonstração do nexo de causalidade e o efetivo prejuízo para configurar o dever de indenizar pelos danos causados ao consumidor. 3. Sendo incontroverso o fato de que a parte autora tem descontado mensalmente de seus benefícios junto ao INSS montante relativo à contribuição supostamente devida, competia à parte contrária demonstrar a higidez da contratação, ônus do qual não se desincumbiu
. 4. Tendo em vista a natureza dos proventos - alimentar -, destinados à subsistência do indivíduo, evidente que a privação de parte do valor atinge sobremaneira os direitos da personalidade,
configurando dano moral in re ipsa. 5. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00
, considerando as especificidades do caso bem como os parâmetros adotados por esta Câmara. DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO, NA PARTE EM QUE CONHECIDA.(Apelação / Remessa Necessária, Nº 50039873420208215001, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 22-04-2021)

Assim, não há porque alterar o valor da condenação em danos morais, não havendo também razões para alterar os critérios de correção, uma vez que não comprovada a existência de qualquer relação contratual entre as partes:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LESÃO CORPORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CULPA DA VÍTIMA. ATO ILÍCITO. DANO. NEXO CAUSAL. VALOR DO DANO MORAL. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Não há interesse recursal na tese de preclusão da gratuidade da justiça se não foi deferida pela instância de origem, sendo determinado o recolhimento do preparo em dobro, na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015. 3. O Recurso Especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a culpa da vítima e concluiu pela comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo causal. Entender de modo contrário demandaria nova análise dos demais elementos fáticos dos autos, inviável em Recurso Especial, ante o óbice da referida Súmula. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra elevado, a justificar sua reavaliação em Recurso Especial. 6. O valor sugerido pela parte autora para a indenização por danos morais traduz mera referência, apenas servindo para que o julgador pondere a informação como mais um elemento para a tarefa de arbitrar o montante da condenação. 7. Na perspectiva da sucumbência, o acolhimento do pedido inicial - este entendido como a pretensão reparatória stricto sensu, e não o valor indicado como referência -, com o reconhecimento do dever de indenizar, é o bastante para que seja atribuída ao réu, quando sucumbente, a responsabilidade pelo pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios. 8. Os juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso, na forma da Súmula n. 54/STJ. 9. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 2.243.245; Proc. 2022/0349245-1; DF; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 21/09/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DEMONSTRADA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DANOS MATERIAIS. SÚMULA Nº 7/STJ. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL. VÍTIMA EM ESTADO VEGETATIVO. PENSÃO VITALÍCIA DEVIDA. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. NECESSIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA Nº 54/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia, apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova requerida pela parte, quando sopesada pelas instâncias ordinárias sua utilidade, demonstrando-se que o feito se encontrava suficientemente instruído. 3. "A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor" (AgInt no RESP 1.301.184/SC, Rel. Ministro RAUL Araújo, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe de 27/06/2016). 4. A reforma do julgado quanto à comprovação dos danos materiais e ao cabimento de pensão vitalícia, demandaria o reexame do contexto fático-probatório, providência inviável no Recurso Especial, a teor da Súmula nº 7 do STJ. 5. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais somente pode ser revisto por esta Corte nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante. No caso, o valor arbitrado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela vítima, que, em razão das gravíssimas consequências do acidente, encontra-se em estado vegetativo permanente, sem possibilidade de recuperação. 6. Segundo a jurisprudência desta Corte, na ação de indenização, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado, a teor da Súmula nº 313 do STJ. 7. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, em casos de responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios incidem desde o evento danoso, conforme dispõe a Súmula nº 54 do STJ. 8. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 1.321.098; Proc. 2018/0164694-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 18/08/2023)

APELAÇÃO. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. DANO PRESUMIDO. JUROS DE MORA PELA SELIC DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO ALTERADOS POR FORÇA DO EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo pedido de intimação exclusiva em nome no novo advogado da apelada, constituído nos autos antes da prolação da sentença, é nula a intimação e a apelação interposta por advogado que não mais representava os seus interesses. Como o segundo recurso de apelação foi interposto pelo novo advogado constituído pela apelante e veio instruído com o respectivo preparo recursal, rejeita-se a preliminar de irregularidade formal pela suposta violação do princípio da unirrecorribilidade e pela suposta deserção. Preliminar de irregularidade formal rejeitada. 2. - A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova. 3. - Comprovado o pagamento da duplicata mercantil na data do vencimento e o protesto indevido, correta a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais em favor da apelada, especialmente quando comprovado que uma empresa fornecedora se negou a realizar operação de compra e venda de aparelho de AR condicionado em razão da existência do protesto indevido. 4. - Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula nº 54/STJ). 5. - Cabível a fixação de honorários recursais, tendo em vista o entendimento proclamado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a fixação dos honorários previstos no § 11 do art. 85 do CPC/2015, deve ocorrer somente quando estiverem presentes os seguintes requisitos, cumulativamente: I) Decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; II) Recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e, III) Condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. Honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação. 6. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0008669-65.2014.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 18/07/2023; DJES 28/07/2023)

Em continuação, também não vejo razão para modificar o julgado com relação à penalidade estabelecida para hipótese de descumprimento da ordem de suspensão dos descontos.

Além do valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento, limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostrar abusivo, não se pode verificar qualquer dificuldade para a apelante em realizar a suspensão determinada, sendo imperiosa a manutenção da penalidde. Ilustrando:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001300-78.2021.8.08.0000. AGVTE(S): ITAU UNIBANCO S.A. e FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO AGVDO: JUBERTO MOREIRA DE ALMEIDA. RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA A C Ó R D Ã O EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DETERMINAÇÃO DE RETIRADA SOB PENA DO PAGAMENTO DE MULTA. VALOR DAS ATREINTES. AUSÊNCIA DE EXORBITÂNCIA. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que, em regra, é inadmissível o exame do valor atribuído às astreintes, só podendo ser reavaliado quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. No caso, não se mostra possível atender ao pedido de minoração da multa cominatória, porquanto o valor total das astreintes, limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se mostra desproporcional, principalmente se considerada a situação financeira das agravantes. 3. Recurso conhecido e improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5001300-78.2021.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas. ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, À UNANIMIDADE conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator. Vitória (ES), 18 de Julho de 2022. PRESIDENTE RELATOR (Data: 28/Jul/2022 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5001300-78.2021.8.08.0000 - Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Cédula de Crédito Bancário)

Com relação a compensação de valores, como já registrado, a apelante não comprovou que a apelada recebeu quaisquer valores desta, como lhe competia, não havendo de se falar em compensação.

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E DE DÉBITO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO, COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Alegação de empréstimo consignado não contratado. Descontos junto ao contracheque da parte autora. Perícia judicial que atesta a fraude. Sentença de procedência parcial. Recurso da parte ré. Preliminar afastada.
Banco apelante que não faz prova das excludentes de sua responsabilidade. Falha na prestação do serviço reconhecida. Teoria do risco do empreendimento.
Descabimento da compensação de valores diante da não comprovação do depósito na conta corrente da parte autora
. Devolução dos valores descontados de forma simples, eis que ausente a má-fé. Dano moral configurado. Quantum indenizatório reduzido para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para se adequar aos limites da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes deste tribunal de justiça em casos análogos. Provimento parcial do recurso. (TJRJ; APL 0046980-15.2019.8.19.0008; Belford Roxo; Nona Câmara de Direito Privado; Relª Desª Fernanda Fernandes Coelho Arrabida Paes; DORJ 26/09/2023; Pág. 354)

APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Empréstimo consignado. Contrato supostamente assinado mediante selfie, que foi impugnado pela parte. Divergências e lacuna de dados no protocolo de assinatura. Réu que não se desincumbiu do ônus de demonstrar o efetivo consentimento da consumidora, prevalecendo a dúvida quanto à higidez dos documentos apresentados, a ensejar o reconhecimento da inexistência do negócio jurídico. Inteligência do art. 429, inciso II, do CPC. Tema Repetitivo nº 1.061 do C. STJ. Necessidade de devolução dos valores descontados indevidamente, admitida a compensação com eventual quantia disponibilizada. Danos morais. Ocorrência. Hipótese que ultrapassa o limite do mero dissabor.
Ausência de prova inequívoca de depósito dos valores supostamente contratados na conta da consumidora.
Indenização fixada em R$ 5.000,00, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica. Precedentes. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AC 1002089-70.2023.8.26.0196; Ac. 17157577; Franca; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Afonso Celso da Silva; Julg. 18/09/2023; DJESP 21/09/2023; Pág. 2463)

Já com relação ao dever de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados nos proventos de aposentadoria da apelada, entendo assistir razão à apelante uma vez que esta Corte tem o entendimento de que a hipótese enseja a restituição de forma simples:

ACÓRDÃO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. BANCO BMG. DESCONTO DE VALOR MÍNIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO USO DO CARTÃO DE CRÉDITO. PRETENSÃO DO CONSUMIDOR TÃO SOMENTE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALORES PAGOS A MAIOR. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Descaracterizada a ciência da consumidora quanto à modalidade do empréstimo contratado, dado a ausência de efetivo manejo do cartão de crédito. 2. O douto Juízo da causa alcançou o entendimento de que o contrato firmado pelas partes, restou genérico, de forma a direcionar a autora a acreditar que estava contratando empréstimo consignado, de modo que a irresignação recursal, nesse particular, encontra-se dissociada do conteúdo probatório dos autos. 3. Na existência de valores pagos a maior
,
devem ser restituídos na sua forma simples
, conforme entendimento do STJ que modulou os efeitos do julgado EAREsp n. 676.608/RS
, para que, quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicada apenas a partir da publicação do acórdão. 4. In casu, afasta-se a restituição em dobro, uma vez que as cobranças realizadas pelo apelante ocorreram até 26.02.2021. 5. Em razão da procedência parcial do recurso, distribuo os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa na proporção de 50%(cinquenta por cento) para cada parte, mantida a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida à apelada. 6. Recurso conhecido e provido em parte para determinar que após realização dos cálculos, verificada a existência de restituição de valores pagos a maior, deverão ser realizados na forma simples. (Data:
03/Sep/2023
- Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 0000113-33.2021.8.08.0029 - Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Por fim, reportando-me a condenação de honorários advocatícios, incabível sua fixação por equidade, como pretende a apelante, porém, devem ser fixados sobre o valor da condenação, conforme estabelece o art. 85, § 2º do CPC. Sobre o tema:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. CONDENAÇÃO LÍQUIDA. ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento do c. STJ, os honorários de sucumbência devem ser fixados
de acordo com a gradação prevista no § 2º do art. 85 do CPC, ou seja, a fixação deve se basear no valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, em último caso, no valor da causa. 2. Erro material constatado, haja vista a fixação dos honorários com base no valor da causa, quando deveriam ter como parâmetro o valor da condenação (eis que líquida). 3. Recurso conhecido e provido. (Data: 14/Aug/2023 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0003226-11.2016.8.08.0048 - Magistrado: JAIME FERREIRA ABREU - Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE VALOR IRRISÓRIO E PROVEITO ECONÔMICO INESTIMADO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa (art. 85, §8º) quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. 2.
Excepcionalmente, admite o arbitramento de honorários por equidade
quando, havendo ou não condenação: a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo. 3.
No caso, o valor atribuído à causa não é irrisório e o proveito econômico pode ser estimado, motivo pelo qual deve ser afastada a fixação por apreciação equitativa e arbitrados os honorários sucumbenciais em 15% do valor do proveito econômico obtido pelo apelante
. 4. Recurso conhecido e provido. (Data: 31/May/2023 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 0006531-85.2010.8.08.0024 - Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Forte nessas razões, e com os esclarecimentos e considerações acima elencadas, conheço do recurso de apelação
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para estabelecer que a restituição dos valores descontados dos proventos da apelada deve ocorrer de forma simples, e para determinar a incidência de honorários advocatícios de sucumbência sobre o valor da condenação.

Indevidos honorários recursais, uma vez que o apelo foi parcialmente provido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. ASTREINTES. CABIMENTO E LEGALIDADE. COMPENSAÇÃO DE VALORES. INAPLICÁVEL. INCABÍVEL RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES. HONORÁRIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A jurisprudência sedimentada na Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário, restando afastada a prescrição.

3. Seja por força das normas consumeristas (CDC, art. 6º, VIII), ou mesmo em razão do que estabelece o art. 373, II do CPC, caberia à apelante comprovar a contratação da consignação, porém esta não comprovou de forma efetiva qualquer relação com a apelada, sendo devida a restituição dos valores já descontados e a interrupção dos descontos.

4. Ônus da casa bancária que não se desincumbiu de provar que a operação financeira foi realizada de forma lícita. Inexistência de relação jurídica válida. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Dano moral
in re ipsa
. Indenização extrapatrimonial fixada em R$5.000,00, valor que se encontra dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Os juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso, na forma da Súmula n. 54/STJ.

6. Não há qualquer irregularidade na fixação de multa diária para a eventual hipótese de descumprimento da obrigação de suspensão dos descontos, e o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que, em regra, é inadmissível o exame do valor atribuído às astreintes, só podendo ser reavaliado quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada.

7. Descabimento da compensação de valores diante da não comprovação efetiva do depósito na conta corrente da parte autora.

8. Este Tribunal acompanha o entendimento do STJ, que modulou os efeitos do julgado EAREsp n. 676.608/RS, para estabelecer que, na hipótese, a restituição de valores deve ocorrer de forma simples.

9. Invabível fixação de honorários de sucumbência de forma equitativa, devendo estes serem fixados com base no valor da condenação, conforme estabelece o art. 85, § 2º do CPC.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.